Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-81.2021.8.11.0029
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002095-81.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[KUIRIKU YAWALAPITI - CPF: 037.885.911-02 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), KUIRIKU YAWALAPITI - CPF: 037.885.911-02 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
– AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O VINCULO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE EM SUA FORMA SIMPLES ANTE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ENTE BANCÁRIO – DANO MORAL INEXISTENTE – DEMANDA PREDATÓRIA –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE BANCÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

A devolução dos valores deve ocorrer em sua forma simples, ante a ausência de má-fé.

A situação vivenciada pela autora não ultrapassa a esfera dos meros dissabores cotidianos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002095-81.2021.8.11.0029.

APELANTES:
BANCO BRADESCO S.A. e KUIRIKU YAWALAPITI

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de duas Apelações Cível interpostas por
BANCO BRADESCO S.A. e KUIRIKU YAWALAPITI
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Canarana
que, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral e
n. 1008479-44.2021.8.11.0002,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial
, declarando inexistente o débito elencado na exordial, determinando a devolução em dobro dos valores, bem como afastando o pedido de dano moral. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. (Id. 194765742).

Em suas razões o primeiro apelante
BANCO BRADESCO S.A
(Id. 194765745), aduz a validade do empréstimo consignado, pontuando que a apelada tinha conhecimento de que o contrato era um empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito.

Verbera a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, ausência de ilegalidade do contrato, bem como a legalidade dos juros pactuados.

Assevera que devolução há de ser em sua forma simples, ante a ausência de má-fé do banco.

Ao arremate, pugna pela possibilidade de compensação dos valores, assim sendo havendo vedação ao enriquecimento ilícito.

Noutro norte o apelante
KUIRIKU YAWALAPITI,
em suas razões (Id. 194765751), em síntese, pugna pela aplicação do dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foram apresentadas ambas as contrarrazões nos Ids. 194765755 e 194765758.

Preparo recolhido no Id. 194812679.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024